Tribunal: TJBA
Processo: 0504926-05.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504926-05.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: TIAGO DE MELO PRUDENTE

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari que julgou procedente pedido de nomeação e posse de candidato aprovado em 3º lugar em concurso público para o cargo de Engenheiro Civil, determinando a nomeação no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desistência formal de candidato aprovado em melhor classificação dentro do número de vagas do edital confere direito subjetivo à nomeação ao candidato imediatamente subsequente; e (ii) saber se os honorários advocatícios foram corretamente fixados na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência formal do candidato aprovado em 2º lugar, reconhecida em cartório e não impugnada pelo Município, extinguiu sua posição na ordem classificatória, produzindo efeito jurídico imediato: deslocou o candidato subsequente – o recorrido, aprovado em 3º lugar – para dentro do número de vagas previstas no edital.

4. Nos termos do Tema nº 784 do STF, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo situações excepcionais devidamente justificadas pela Administração, o que não se verifica na espécie.

5. A Administração Pública, ao deflagrar o certame, vincula-se ao edital e à ordem de classificação. Quando há vacância decorrente de renúncia expressa de candidato originalmente classificado dentro das vagas, não subsiste nenhuma margem de discricionariedade quanto ao provimento dessa vaga.

6. A desistência formal do 2º colocado constitui fundamento autônomo e suficiente para assegurar ao apelado o direito subjetivo à nomeação, independentemente da existência de contratações precárias. Eventual recusa configuraria afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e, sobretudo, da vinculação ao edital.

7. Quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do Tema nº 1.076 do STJ, a fixação por equidade somente é admissível quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, hipóteses não configuradas. Considerando o valor da causa de R$ 17.567,28, a presença da Fazenda Pública e a regra do art. 85, §3º, do CPC, os honorários devem ser fixados em 10% do referido montante, majorados para 12% em razão da manutenção da sentença em fase recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida por fundamento diverso.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, II e IV; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.05.2020; TJ-DF, MS 0728139-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Conselho Especial, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504926-05.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada TIAGO DE MELO PRUDENTE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.